Tribunal: TJDFT
Processo: 0700961-88.2020.8.07.0013
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO DUPLO EFEITO. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA REALIZADA POR VÍDEOCONFERÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. REJEIÇÃO DAS TESES DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Menor ao qual se impôs medida socioeducativa de internação em razão da prática de ato infracional análogo ao tipo do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, depois de disparar tiros de revólver contra desafeto, pelas costas, causando morte.
2 O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê efeito suspensivo apenas quando houver risco de dano irreparável, o que não existe quando a decisão tende a ser mais benéfica ao adolescente para livrá-lo da situação de risco inerente ao ambiente sócio-familiar e educacional que o levou à prática infracional.
3 A audiência por meio de videoconferência apenas reforça o empenho das autoridades responsáveis pelo enfrentamento do quadro emergencial causado pela pandemia COVID-19 em prol da higidez de todos, inexistindo nulidade em sua realização, salvo se existir prova do prejuízo, o que não ficou demonstrado no caso.
4 O jovem confessou parcialmente os fatos, alegando, contudo, que agiu em legítima defesa putativa, porque a vítima colocara a mão na cintura. Entretanto, o animus necandi foi provado por testemunha ocular e corroborado pelos policiais, ficando gravadas imagens do crime por sistema CFTV.
5 A Defesa não provou a inexigibilidade de conduta diversa: se o menor estivesse sendo gravemente ameaçado, e por isso tentava se precaver de um ataque iminente, caber-lhe-ia pedir proteção pelos meios legais, socorrendo-se da Polícia e das demais instituição do Estado.
5 A gravidade e violência da conduta cotejada com o quadro social do adolescente justificam a medida socioeducativa de internação.
6 Apelação não provida.